Tribunal: TJDFT
Processo: 0748012-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748012-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIAMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de Num. 21236061. Assim, homologo a desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator